Tribunal: TJMT
Processo: 1020485-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO INTENTADA NO PRAZO LEGAL E AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).
2. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.
3. A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte agravada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDIR JOSE ROTTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação de execução no 2059-20.2012.811.0046 - Código: 60302, movida em seu desfavor por AMIR AGOSTINHO SIGNOR, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Nas razões apresentadas, sustenta o agravante que os Embargos à Execução de Código 71356, mencionados na decisão agravada, foram propostos por outro executado, e que, mesmo que tardiamente, foi citado em 03/11/2014, muito diferente do agravante, que somente foi citado em 27/11/2017.
Aduz que são partes e situações processuais completamente distintas, não sendo automática a extensão da decisão de uma parte à outra.
Assevera que o exequente foi o único responsável pela citação extremamente tardia do executado e que a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, vez que em 27/11/2017, dia em que o executado foi citado, já havia se consumado o prazo prescricional de cinco anos, a partir do vencimento da Confissão de Dívida (que ocorreu em 15/10/2008).
Por fim, defende a incidência da Súmula 150 do STF.
Pede pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, em atenção à Súmula 150 do STF, que determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, e considerando o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, bem como que a prescrição deve ser pronunciada de ofício (CPC, art. 332, § 1o), requer seja dado provimento a este Agravo de Instrumento para, na hipótese de não acolhimento prescrição por descumprimento do art. 240, § 2o, do CPC, seja pronunciada a prescrição intercorrente.
O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 66029984).
Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 69939954)
Contraminuta da parte agravada arguindo, em preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, pede pelo seu desprovimento (ID 69983475).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Inicialmente, convém ressaltar que
Em sua origem, trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, convertida em execução por quantia certa, ajuizada por AMIR AGOSTINHO SIGNOR em face de JOÃO ZUCATTO e seu fiador WALDIR JOSE ROTTA, objetivando receber a quantidade de 13.000 (treze mil) sacas de soja, referente a um Instrumento de Confissão de Dívida, datado de 10/10/2005, cujo vencimento ocorreu em 15/10/2008 e não paga.
A parte executada opôs Exceção de Pré-executividade alegando, em síntese, a prescrição do título e a prescrição intercorrente, ao argumento de que o excipiente somente foi citado no dia 27/11/2017, ou seja, mais de 5 anos depois do ajuizamento da ação.
Argumenta que, na presente demanda, a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, pois, quando citado já havia se consumado o prazo prescricional de cinco anos, a partir do vencimento da Confissão de Dívida (que ocorreu em 15.10.2008), razão pela qual, a prescrição deve ser pronunciada, bem como prescrição intercorrente, por entender que ajuizou a execução no dia 10.07.2012, mas no seu entender o único responsável pela paralisação de mais de cinco anos da marcha processual (desde o referido ajuizamento até a efetivação citação, ocorrida em 23.11.2017).
Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou as teses de prescrição e, por consequência, condenou o excipiente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §19, CPC, e determinou a continuidade dos atos expropriatórios, o que motivou a interposição do presente recurso.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
No caso em testilha, trata-se de ação de execução de “instrumento de confissão de dívida”, cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão vem disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, nos termos do qual: “Prescreve: (...) Em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.
O título ora executado, por sua vez, diz respeito a entrega de coisa incerta (soja), convertida em execução por quantia certa. Quanto ao teor da tratativa, observa-se que a data final para cumprimento seria 10/10/2008, prorrogado até o dia 01/05/2009 (ID 62425953-p.9).
Posteriormente, em 10/07/2012, a agravada ajuizou a execução requerendo o pagamento da dívida (ID 59699467), bem ainda, diante do resultado negativo da busca e apreensão do produto soja, postulou pela conversão da execução de entrega de coisa incerta, para execução por quantia certa (ID 62425954- p. 66/69).
No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).
É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.
Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
Portanto, a prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte agravada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.
Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A simples interposição do incidente de exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo. - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0114.12.010782-5/001, Relator: Des. Wanderley Paiva. 11a Câmara Cível, Julgado em: 22/04/2015)
Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -